Tribunal: TJDFT
Processo: 0734664-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734664-78.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIMILSON PEREIRA IMPETRANTE: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO, MIGUEL FERREIRA DE FARIA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO e MIGUEL FERREIRA DE FARIA JUNIOR em favor de EDIMILSON PEREIRA, condenado, por incurso no art. 121, §2o', incisos I, III e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos de reclusão, regime fechado; cuja prisão preventiva foi decretada na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0704599-54.2019.8.07.0017 – Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alegam os impetrantes, em suma, que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade e que constitui constrangimento ilegal a execução da provisória da pena, mesmo em caso de condenação superior a 15 anos de prisão. Cita as ADCs 43, 44 e 54 e o Tema 1.068, que trata da matéria, pendente de julgamento no STF. Sustentam, ainda, ausência de fundamentação para o decreto prisional, ausência de contemporaneidade, considerando que o crime foi cometido em 2013, e ausência de elementos de cautelaridade. Requerem, em liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente para que ele aguarde em liberdade o julgamento final da impetração. No mérito, pedem a concessão da ordem de habeas corpus para que seja cassada a decisão que determinou execução da pena antes do trânsito em julgado. Decido. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Reputo, nesse juízo inicial, inalterado o fundamento que deu causa à preventiva. Rememore-se: “A pena ora fixada ultrapassa quinze anos de reclusão. O artigo 492 incisa I, alínea "e" do Código de Processo Penal (com NR pela Lei n. 13.964/2019) define a possibilidade de execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. É o caso. O c. Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que não há violação ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (por todos: HC n. 198392 AgR, Rel. Mim. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado e 27/4/2021, DJe-090 DIVULG 11-05-2021 e PUBLC 12-05-2021. Se não bastasse, a gravidade concreta do delito, revelada pela forma de execução 'do crime e a possibilidade de reiteração criminosa são motivos idóneos para a decretação da custódia cautelar a fim de garantir a ordem pública. Nesse sentido, determino a prisão cautelar e a execução provisória da pena de EDIMILSON PEREIRA. Condeno os acusados ao pagamento das custas processuais Eventual requerimento de isenção deverá ser apresentado ao Juízo das Execuções Penais. Deixo de fixar valor a título de indenização mínima a que se refere o inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal. em virtude da ausência de pedido e contraditório sobre esse tema. Providencie a Secretaria a expedição de carta de sentença, provisória ou definitiva, independente de nova conclusão, com a realização das devidas anotações e comunicações, e expedição de ofício ao INI e à Distribuição. Inexiste fiança recolhida. Certifique a diligente Secretaria deste Juízo se existem outros bens/objetos pendentes de destinação nestes autos. Em caso positivo, anote-se conclusão para decisão. De outro modo, cumpram-se as ordens precedentes, Independentemente de nova conclusão. Com relação ao falso testemunho. os jurados votaram negativamente. Portanto, MARCELO URBANO não incorreu em crime. Confiro a esta sentença força de mandado de prisão para EDIMILSON PEREIRA [nome da mãe: MARIA'PEREIRA DE JESUSI data de nascimento 18.11.19681 sexo masculino: documento de identidade RG 2328313 - SSP/GOI CPF n.: 505.835.651-151 profissão: cobrador local de nascimento: Guanambi/BAI endereço .sito à QN l, Conjunto 28. Casa 01, Riacho Fundo I, Distrito Federa]. CEP 71805-128]. Recolha-se o réu ao estabelecimento prisional adequado. Publicada e intimados os presentes nesta Sessão de Julgamento. Registre-se. Cumpra-se.” Deu-se a sentença por publicada na própria sessão, com a respectiva intimação das partes e seus procuradores Data venia, fora a irresignação com a sentença que decretou a prisão preventiva, não trouxeram os impetrantes qualquer fato que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua periculosidade. No caso, a prisão preventiva decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312, art. 387, § 1o, ambos do CPP. Além disso, considerando a expressa previsão legal contida no art. 492, I, “e”, do CPP, com redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, inexiste constrangimento ilegal na sentença que determina a execução provisória da pena superior a 15 (quinze) anos, nos crimes submetidos ao Tribunal do Júri. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador